Tribunal: STF
Processo: ARE 1286438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, assim ementado na parte que interessa:
    “REPARAÇÃO CIVIL. PRELIMINARES REPELIDAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ATROPELAMENTO. MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM FUNERAL NÃO COMPROVADAS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PENSÃO. CABIMENTO. PARÂMETROS. CONFORMIDADE E ADEQUAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1) Não há necessidade de perícia técnica, pois os fatos alegados na inicial foram comprovados por meio de provas documental e oral, não havendo complexidade na causa. Preliminar de incompetência do juízo repelida. 2) Nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/95, conjugado com o art. 275, II, d, do CPC, cabe aos Juizados Especiais Cíveis julgar as demandas de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre, qualquer que seja o valor da causa. Neste sentido, STJ: RMS 46955/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 23/06/2015, DJe 17/08/2015. Ressalte-se que o art. 1.063 do CPC/2015 manteve a competência dos juizados especiais cíveis para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, do CPC/1973, hoje sem correspondência no novo diploma processual civil. Inexiste, pois, razão para se reconhecer a alegada inconstitucionalidade do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/95, tampouco há que se falar em renúncia ao valor que excede o limite de alçada dos juizados especiais cíveis. (…).”
    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.
    Sustenta a recorrente violação dos arts. 24, inciso X, e 98, inciso I, da Constituição Federal. 
    Aduz, em síntese, que “resta demonstrada a inconstitucionalidade da interpretação do artigo 3º, II, da Lei nº 9.099/95 que autoriza o processamento e a execução de feitos que, em que pese a baixa complexidade reconhecida legalmente, não sejam limitadas ao conceito de pequenas causas, instituído pelo artigo 24, X, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95, no que decorre a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento da presente reclamação cível, a nulidade da condenação imposta e o encaminhamento do feito à distribuição aleatória para uma das varas cíveis competentes para o seu regular processamento”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a questão relativa à competência para o julgamento da presente demanda foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do valor da causa. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 839.325/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/08/2015 grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 973.523 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência territorial. Princípio do juiz natural. Juízo do foro do domicílio do autor competente para o julgamento da demanda segundo o disposto no art. 4º, III, da Lei 9.099/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.003.458/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/11/18). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 797.454/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE E VALOR DA DEMANDA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não há repercussão geral da questão sobre a incompetência dos juizados Especiais para apreciar demandas por conta de complexidade de provas. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor e Processo Civil), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 922.529/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/08/2016).
    Essa orientação encontra-se consolidada no STF, que, ao examinar o AI nº 768.339/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJ de 20/11/09), decidiu pela ausência da repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos Juizados Especiais em razão da complexidade e do valor da causa, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão. A propósito, destaca-se : 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 768.339/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da fixação da competência dos juizados especiais, em razão do valor ou da complexidade da causa, haja vista ser matéria de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 813.182-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/8/15). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente